Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. REESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) do reestabelecimento da cobertura do tratamento multidisciplinar de beneficiário com diagnóstico de autismo infantil e fixação de multa cominatória, no caso de descumprimento.
II. No caso concreto, o agravado estava em tratamento multidisciplinar baseado no Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), indicado por médico assistente e com previsão contratual. Porém, o tratamento teria sido interrompido após mudanças administrativas na clínica ré, em razão da recusa do plano de saúde em autorizar as sessões.
III. O reestabelecimento da cobertura para o tratamento multidisciplinar, de beneficiário com diagnóstico de autismo infantil, constitui medida que se impõe, porque não extrapola os limites contratuais e preserva os direitos do agravado.
IV. A fixação de multa cominatória configura meio de coerção processual com o objetivo de impelir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação da obrigação fixada em decisão judicial. Assim, a redução da multa processual sem que tenha sido cumprida a ordem judicial resultaria em incentivo ao seu próprio descumprimento.
V. Agravo de instrumento desprovido.